Tribunal: TJSP
Processo: 1014461-38.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Ausência do contrato firmado entre as partes – Falta de zelo do banco réu na contratação – Declaração de inexistência de débito que era de rigor – Ausência, todavia, dos alegados danos morais, pois que o débito em discussão

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Ausência do contrato firmado entre as partes – Falta de zelo do banco réu na contratação – Declaração de inexistência de débito que era de rigor – Ausência, todavia, dos alegados danos morais, pois que o débito em discussão não ensejou a negativação do nome do apelante – Dívida inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade – As informações inseridas no mencionado portal são de acesso restrito e apenas possuem o condão de auxiliar eventuais negociações de dívidas – Não representa repercussão no campo da imputação pública de inadimplente, ofensa à honra objetiva do suplicante, tampouco gera abalo de credibilidade no mercado – Precedentes desta Corte – Danos morais não caracterizados – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda, a fim de declarar a inexigibilidade e a inexistência do débito em discussão – Recurso parcialmente provido.